Tribunal: STJ
Processo: 1014195-25.2022.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046088 - SP
(2025/0350515-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HANS LOOSLI JUNIOR
ADVOGADO
: JOSE ROBERTO ARLINDO NOGUEIRA QUARTIERI - SP351908
AGRAVADO
: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
AGRAVADO
: OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.
OUTRO NOME
: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. HONORÁRIOS
RECURSAIS. MULTA DO
§ 4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO
ART. 1.021,
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial por incidência de óbice sumular quanto à deserção e à negativa de
suspensão do processo por incapacidade superveniente e prejudicado o
conhecimento pela divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito à ação de tutela antecipada de urgência em que a
parte pleiteou, no âmbito recursal, gratuidade de justiça e outras providências. O
valor da causa foi fixado em R$ 35.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a deserção e
reconhecer a suspensão do processo por incapacidade superveniente; (ii) saber se
há dissídio jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento do recurso pela alínea c;
(iii) verificar a possibilidade de aplicação da multa do
§ 4o, do CPC nas
art. 1.021,
circunstâncias do caso; (iv) saber se é cabível a majoração dos honorários recursais
no julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo interno destina‐se exclusivamente à impugnação de decisões
monocráticas, sendo incabível contra decisão colegiada.
Documento eletrônico VDA55875653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 362be0b9-e681-4fef-a713-f5eba383b02f

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não conhecido.
“1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto
Tese de julgamento:
contra decisão proferida por órgão colegiado”.
CPC, arts. 98, 99, 313, I e 1.021, § 4o; CF,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
III.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no RMS n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
51.042/MG,
em
STJ, EDcl no AgInt no
relatora Ministra
28/3/2017;
AREsp n. 437.263/MS,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em 22/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55875653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 362be0b9-e681-4fef-a713-f5eba383b02f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046088 - SP
(2025/0350515-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HANS LOOSLI JUNIOR
ADVOGADO
: JOSE ROBERTO ARLINDO NOGUEIRA QUARTIERI - SP351908
AGRAVADO
: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
AGRAVADO
: OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.
OUTRO NOME
: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. HONORÁRIOS
RECURSAIS. MULTA DO
§ 4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO
ART. 1.021,
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial por incidência de óbice sumular quanto à deserção e à negativa de
suspensão do processo por incapacidade superveniente e prejudicado o
conhecimento pela divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito à ação de tutela antecipada de urgência em que a
parte pleiteou, no âmbito recursal, gratuidade de justiça e outras providências. O
valor da causa foi fixado em R$ 35.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a deserção e
reconhecer a suspensão do processo por incapacidade superveniente; (ii) saber se
há dissídio jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento do recurso pela alínea c;
(iii) verificar a possibilidade de aplicação da multa do
§ 4o, do CPC nas
art. 1.021,
circunstâncias do caso; (iv) saber se é cabível a majoração dos honorários recursais
no julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo interno destina‐se exclusivamente à impugnação de decisões
monocráticas, sendo incabível contra decisão colegiada.
Documento eletrônico VDA55551871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:53
Código de Controle do Documento: e1e3704c-379d-44d0-ac60-600700529c4b

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não conhecido.
“1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto
Tese de julgamento:
contra decisão proferida por órgão colegiado”.
CPC, arts. 98, 99, 313, I e 1.021, § 4o; CF,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
III.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no RMS n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
51.042/MG,
em
STJ, EDcl no AgInt no
relatora Ministra
28/3/2017;
AREsp n. 437.263/MS,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em 22/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HANS LOOSLI JUNIOR
contra a decisão de fls. 663-668, que negou provimento ao agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ para afastar a revisão do
entendimento quanto à deserção e à negativa de suspensão por incapacidade
superveniente, bem como por estar prejudicado o conhecimento pela divergência
jurisprudencial, pois a incidência da Súmula n. 7 do STJ pela alínea
impede o
a
conhecimento pela alínea
sobre o mesmo tema.
c
A parte agravante sustenta a inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ, afirmando que o caso trata de revaloração jurídica de fatos incontroversos e
não de reexame probatório, com violação dos arts. 98, 99 e 313, I, do CPC.
Aduz que houve erro de subsunção jurídica ao se manter a deserção e
negar a suspensão do processo, apesar de internação compulsória comprovada.
Afirma que demonstrou dissídio jurisprudencial, com cotejo analítico
suficiente, à luz dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, citando
paradigmas do TJSC e do TJMG.
Documento eletrônico VDA55551871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:53
Código de Controle do Documento: e1e3704c-379d-44d0-ac60-600700529c4b

Requer o juízo de retratação, a submissão ao colegiado e o provimento
do agravo interno, para admitir e prover o recurso especial, reconhecendo a
violação dos arts. 98, 99 e 313, I, do CPC.
Contrarrazões apresentadas às fls. 703-710, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC, além da majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece conhecimento.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
ser incabível agravo interno contra decisão colegiada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015.
RECURSO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
(AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
EAREsp n. 1.966.719/PE,
Seção, julgado em
DJe de
)
14/3/2023,
16/3/2023.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C.
INDENIZATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DOS
RECORRENTES.
1. Nos termos dos arts. 259 do RISTJ e 1.021 do
admite-se a
CPC/15,
interposição de agravo interno apenas contra decisão monocrática do relator,
configurando erro grosseiro a reiteração do referido recurso. Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
EAREsp n. 890.972/RJ,
DJe de
)
4/12/2018,
13/12/2018.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
Documento eletrônico VDA55551871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:53
Código de Controle do Documento: e1e3704c-379d-44d0-ac60-600700529c4b

É o voto.
Documento eletrônico VDA55551871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:53
Código de Controle do Documento: e1e3704c-379d-44d0-ac60-600700529c4b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.046.088 / SP
Número Registro: 2025/0350515-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10141952520228260576
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HANS LOOSLI JUNIOR
ADVOGADO : JOSE ROBERTO ARLINDO NOGUEIRA QUARTIERI - SP351908
AGRAVADO
: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
AGRAVADO
: OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.
OUTRO
NOME
: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP
ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HANS LOOSLI JUNIOR
ADVOGADO : JOSE ROBERTO ARLINDO NOGUEIRA QUARTIERI - SP351908
AGRAVADO
: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
AGRAVADO
: OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.
OUTRO
NOME
: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP
Documento eletrônico VDA55855152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:59:43
Código de Controle do Documento: fef34b31-c618-415c-a7d8-8a7c09ef5fe1

ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:59:43
Código de Controle do Documento: fef34b31-c618-415c-a7d8-8a7c09ef5fe1